Tribunal: TJSP
Processo: 1003531-73.2021.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. DESISTÊNCIA. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça com ordem de recolhimento do preparo, a instituição de ensino, Uniesp S/A desistiu do recurso. Desistência homologada. Competência da Justiça comum do Estado e não da Justiça Federal. Matéria sub judice de natureza

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. DESISTÊNCIA. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça com ordem de recolhimento do preparo, a instituição de ensino, Uniesp S/A desistiu do recurso. Desistência homologada. Competência da Justiça comum do Estado e não da Justiça Federal. Matéria sub judice de natureza civil. Legitimidade passiva da instituição financeira Banco do Brasil. Incidência do microssistema de proteção do consumidor em que todos os integrantes da cadeia de fornecimento relacionada à obrigação contratada respondem por eventuais danos causados ao consumidor. Além disso, a relação negocial foi estabelecia de maneira coligada, ou seja, de natureza acessória do contrato de financiamento em relação ao contrato de prestação de serviços educacionais. Satisfação da aluna aos requisitos do programa Uniesp paga. Fato incontroverso. Instituição de ensino que se obriga à oferta vinculante, quitação do FIES. Dano moral configurado que alcança apenas a instituição de ensino, pois nenhum ilícito é imputado ao Banco do Brasil. Sentença mantida. Recurso da Uniesp S/A não conhecido. Improvidos os recursos da autora e do Banco do Brasil.